Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703046-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBC CONSTRUCOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BBC Construções, Reformas e Serviços contra decisão (ID origem 220407929) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de conhecimento movida por Tomahawk Comércio de Alimentos Ltda., decretou a revelia da parte ré/agravante, ante a não regularização de sua representação processual, como se verifica a seguir: Tendo em vista que a procuração acostada em ID 220048402 não designa a pessoa natural que, em representação da pessoa jurídica outorgante do mandato, teria subscrito o instrumento, medida indispensável para a necessária aferição, à luz dos atos constitutivos, de sua legitimidade para a prática do ato, a teor do disposto no art. 75, inciso VIII, do CPC e conforme expressamente veio a advertir o despacho de ID 218918567, tenho por não regularizada a representação processual da demandada, a despeito de oportunizado, razão pela qual decreto a sua revelia. Prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de gratuidade de justiça, eis que não veio aos autos por meio de advogado regularmente constituído. Sem prejuízo, observado o disposto no art. 349 do CPC, às partes, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que ainda pretendam produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Observe-se, quanto à fluência do prazo em favor da requerida, o disposto no art. 346, caput, do CPC. Preliminarmente, a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Destaque-se, de antemão, que, para além de eventual comprovação do passivo, também se faz necessário que a pessoa jurídica que pleiteia o benefício em questão demonstre seu faturamento, bem como seu capital social, por meio de escrituração contábil, balanço auditado ou outro documento técnico capaz de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, em uma análise conjunta com os demais documentos eventualmente arrolados. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de documentos hábeis para corroborar com suas alegações. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora